Tribunal: TJBA
Processo: 8135748-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135748-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA DO DANO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, visando à restituição do valor pago ao segurado por danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.332,90 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos materiais suportados pelo segurado; (ii) analisar a suficiência das provas apresentadas pela seguradora para a comprovação do dano; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da alegada impossibilidade de realização de perícia técnica pela apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para caracterizar o dever de indenizar. 4. Restam comprovados o dano e o nexo causal por meio de laudos técnicos apresentados pela seguradora, que indicam oscilação de energia elétrica como causa dos danos aos equipamentos do segurado (Id's n. 81753443, 81753444 e 81753445). 5. A alegação da concessionária de ausência de oportunidade para realização de perícia técnica não prospera, pois houve protocolo administrativo (Id n. 81753442) junto à própria concessionária, que não apresentou relatório técnico em sentido contrário, descumprindo seu ônus probatório. 6. A prova unilateral apresentada pela seguradora, consistente em laudos técnicos e registro de sinistro, é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço, sobretudo diante da inércia da concessionária em produzir prova apta a desconstituir os fatos alegados. 7. A ausência de comprovação pela ré da regularidade do fornecimento de energia na unidade consumidora configura descumprimento do dever de segurança previsto no art. 22 do CDC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 349 e 786; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09.11.2022. TJ-BA, APL nº 8167177-34.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8135748-10.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239